Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Chamo o feito à ordem. As apelações cíveis interpostas pelas partes já foram devidamente apreciadas por esta Terceira Turma Cível, conforme acórdão de ID 14824743. Através da petição de ID 14825962, AFONSO CELSO FERNANDES, MARIA ESPERANÇA FERNANDES CARNEIRO, RITA DE CÁSSIA CORDEIRO FERNANDES ARAÚJO e MARIA DE FÁTIMA FERNANDES MARANHÃO opuseram embargos de declaração em face do referido acórdão. Assim, intime-se as partes embargadas, USINA MATARY S/A e MUSSUMBU PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração de ID 14825962, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Por sua vez, conforme se extrai da petição de ID 14825969, VIRGÍNIA FERNANDES e PATRÍCIA FERNANDES pugnam pela restituição de prazo para a oposição de embargos de declaração em face do acórdão de ID 14824743, sob a tese de ausência de intimação oficial através de publicação em nome do causídico por elas constituído. Entretanto, não há nada a prover em relação ao referido pedido, uma vez que as referidas peticionantes sequer integram o presente feito, em especial porque a habilitação por elas requerida foi indeferida através da decisão de ID 14822695, a qual, após diversas impugnações, restou mantida por decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 14824232), transitada em julgado no dia 22/011/2016 (ID 14824232). Destaco, ainda, que eventual renovação de tese já superada através de decisão judicial já transitada em julgado poderá ser interpretada como ato atentatório à dignidade da justiça e fundamentar a aplicação de multa. Por fim, apesar da evidente dificuldade de manuseio dos presentes autos eletrônicos decorrente do elevado número de páginas, atenta à certidão de ID 23963236, entendo por inviável e desnecessária a reorganização dos documentos eletrônicos que compõe o feito. Após, retornem os autos conclusos para o exame de mérito dos embargos de declaração opostos. À Secretaria para que retifique a autuação da apelação cível para embargos de declaração, visto que esse último, interposto no ID 14825962, é o único recurso apresentado nos autos ainda pendente de julgamento. Publique-se.